Tribunal: TJDFT
Processo: 0723139-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723139-39.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL APELADO: EDINAURIA DA SILVA RODRIGUES REZENDE, OSMAR MENDES DE REZENDE, TRV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Verifica-se que a apelante apresentou documento de pagamento em data diversa da prevista na guia de recolhimento. Portanto, comprove a apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora